Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600098-36.2025.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES
2025.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de 06 (seis) Embargos de
Declaração opostos em face de acórdão
que
negou
provimento
aos
recursos
eleitorais,
mantendo
a
sentença
que
reconheceu a prática de conduta vedada,
consistente na manutenção de publicidade

Num. 44827267 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
institucional em período proibido, com
aplicação de multa.
2. Os embargantes alegam omissão no
julgado quanto à distinção entre nova
veiculação
e
mera
manutenção
da
publicidade, à gravidade da conduta em
eleições
suplementares
e
à
proporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não diferenciar a gravidade
entre
a
nova
veiculação
e
a
mera
manutenção de publicidade institucional em
período vedado, considerando o contexto
de eleições suplementares; (ii) saber se a
multa aplicada é proporcional e razoável,
levando em conta a alegação de que a
conduta se limitou à manutenção de
publicações preexistentes e que as eleições
suplementares
possuem
prazos
diferenciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis
para
corrigir
omissão,
contradição
ou
obscuridade
da
decisão
judicial,
não
servindo como via de rediscussão de
questões já dirimidas.
5. O acórdão embargado é suficientemente
elucidativo,
apresentando
fundamentos
claros
e
coerentes,
sem
qualquer
contradição, omissão ou obscuridade que
comprometa sua compreensão.
6. O recorrente, enquanto chefe do Poder
Executivo Municipal, possui dever jurídico
inafastável de vigilância, supervisão e zelo
quanto ao conteúdo difundido em todos os
canais
oficiais
da
prefeitura,
sendo
responsável
pela
manutenção
da

Num. 44827267 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
publicid

Inteiro teor:
23/01/2026
Número: 0600098-36.2025.6.16.0088

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Eleições - Eleição Suplementar
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600098-
36.2025.6.16.0088, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nestas
Representações Eleitorais por Coligação Trabalho Para Mudar em face de João Paulo Travassos
Raddi e Osmir dos Santos, reconhecendo-se a prática pelos representados das condutas vedadas
por publicidade institucional e por utilidade pública no período eleitoral proscrito e delineadas no
artigo 73, incisos VI, b, da Lei 9.504/1997 e artigo 15 da Resolução do TSE n. 23.735/2024, nos
termos da fundamentação, aplicando-lhes a multa de R$31.923,00 (trinta e um mil, novecentos e
vinte e três reais) em solidariedade e relativa a seis vezes o valor inicial, extinguindo o processo
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (Representação
Eleitoral Por Conduta Vedada com pedido de antecipação da tutela ajuizada pela Coligação
Trabalho Para Mudar com fulcro nos arts. 73, VI e 96, inciso I, da Lei 9.504/97 e no art. 2º da
Resolução nº 953/2025 do TRE/PR, em face de João Paulo Travassos Raddi e Osmir dos Santos.
Alega-se que, o Representado João Paulo Travassos Raddi, atual prefeito em exercício de São
Tomé/PR e candidato ao cargo majoritário nas eleições suplementares, por meio do Instagram
oficial da Prefeitura de São Tomé/PR, manteve diversas postagens referentes a propagandas
institucionais do poder executivo, utilizando da imagem publicitária da administração pública para
se valorizar perante o eleitorado.) RE23.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSMIR DOS SANTOS (EMBARGANTE)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI (EMBARGANTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
TRABALHO PARA MUDAR [MDB/SOLIDARIEDADE] - SÃO
TOMÉ - PR (EMBARGADA)
EDUARDO WILLE BAYER (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
MARCELO ANTONIO LOPES (ADVOGADO)
REBNER TORRES CAVASSAN (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44827267
23/01/2026
13:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44827267 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.887
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO
ELEITORAL NA
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600098-36.2025.6.16.0088 – São Tomé – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
EMBARGANTE: OSMIR DOS SANTOS
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
EMBARGADA: TRABALHO PARA MUDAR [MDB/SOLIDARIEDADE] - SÃO TOMÉ - PR
ADVOGADO: EDUARDO WILLE BAYER - OAB/PR63216
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: REBNER TORRES CAVASSAN - OAB/PR0092289
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES
2025.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de 06 (seis) Embargos de
Declaração opostos em face de acórdão
que negou provimento aos recursos eleitorais, mantendo a sentença que
reconheceu a prática de conduta vedada,
consistente na manutenção de publicidade

Num. 44827267 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
institucional em período proibido, com
aplicação de multa.
2. Os embargantes alegam omissão no
julgado quanto à distinção entre nova
veiculação
e
mera
manutenção
da
publicidade, à gravidade da conduta em
eleições
suplementares
e
à
proporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não diferenciar a gravidade
entre
a
nova
veiculação
e
a
mera
manutenção de publicidade institucional em
período vedado, considerando o contexto
de eleições suplementares; (ii) saber se a
multa aplicada é proporcional e razoável,
levando em conta a alegação de que a
conduta se limitou à manutenção de
publicações preexistentes e que as eleições
suplementares
possuem
prazos
diferenciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis
para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, não
servindo como via de rediscussão de
questões já dirimidas.
5. O acórdão embargado é suficientemente
elucidativo, apresentando fundamentos claros e coerentes, sem qualquer
contradição, omissão ou obscuridade que
comprometa sua compreensão.
6. O recorrente, enquanto chefe do Poder
Executivo Municipal, possui dever jurídico
inafastável de vigilância, supervisão e zelo
quanto ao conteúdo difundido em todos os
canais oficiais da prefeitura, sendo responsável pela manutenção da

Num. 44827267 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
publicidade
institucional
em
período
vedado.
7. O arbitramento da multa encontra-se
devidamente
motivado
no
acórdão
recorrido, que procedeu à análise dos
elementos fáticos e jurídicos constantes dos
autos para a adequada fixação do quantum
sancionatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A manutenção de
publicidade institucional em período vedado
configura conduta vedada, nos termos do
art. 73, VI, b, da Lei 9.504/1997. 2. O chefe
do Poder Executivo municipal é responsável
pela
manutenção
da
publicidade
institucional em período vedado nos canais
oficiais da prefeitura. 3. A aplicação da
multa no mínimo legal para cada processo,
considerando a quantidade de postagens
irregulares, é proporcional e adequada.

Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b, §§ 4º e 8º;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 15, §
3º, art. 20;
Código de Processo Civil, art. 1.022, art.
1.025, art. 275.
_________
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, ED–REspEl 0600047–83, rel. Min.
Raul Araújo Filho, DJE de 1º.3.2024
TSE, ED-REspEl nº 060000460, Rel. Min.

Num. 44827267 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
André Mendonça, Publicação: 17/09/2024;
ED–REspEl 0600047–83, rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE de 1º.3.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2026
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de 06 (seis) embargos de declaração, abaixo elencados, reunidos para julgamento
conjunto, em prestígio à economia processual e à uniformidade de decisões, opostos por JOÃO
PAULO TRAVASSOS RADDI e OSMIR DOS SANTOS em face do acórdão proferido por esta
Corte que conjuntamente julgou e negou provimento aos recursos eleitorais, mantendo-se
incólume a sentença do Juízo da 088ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR.
Autos nº:
0600097-51.2025.6.16.0088,
0600098-36.2025.6.16.0088,
0600099-21.2025.6.16.0088,
0600100-06.2025.6.16.0088,
0600101-88.2025.6.16.0088 e
0600102-73.2025.6.16.0088.

A r. sentença reconheceu a existência de conexão entre todos os seis processos e afastou a
penalidade de cassação de registro, entretanto, entendeu pela configuração da prática das
condutas vedadas elencadas no art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei 9.504/1.997, julgando-se
parcialmente procedente as representações, aplicando solidariamente a multa de R$ 31.923,00
(trinta e um mil, novecentos e vinte e três reais).
Em suas razões recursais, de mesmo teor, os embargantes apontam suposta existência de
omissão no julgado, buscando, ao final, o prequestionamento da matéria e o saneamento dos
vícios apontados com aplicação de efeitos modificativos, sustentando, em síntese, que:

Num. 44827267 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
a) o julgado foi omisso ao deixar de confrontar a tese de que a conduta vedada não foi uma ação
(nova veiculação deliberada), mas sim uma omissão ou inércia (manutenção da publicidade de
caráter informativo e preexistente nas redes sociais);
b) deve-se reconhecer a distinção qualitativa de gravidade entre “nova veiculação” e “mera
manutenção” para fins de fixação da pena e cálculo da multa máxima, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
c) o acórdão não se manifestou expressamente se a manutenção de postagens informativas é
grave o suficiente para justificar a multa multiplicada;
d) as eleições suplementares possuem prazos diferenciados e exíguos e as publicações mantidas
eram anteriores ao edital das eleições suplementares, quando sequer havia intenção de
candidatura;
e) o contexto político envolvia um vereador, presidente da câmara, que assumiu a prefeitura
interinamente após o prefeito eleito não ser diplomado;
e) o acórdão não manifestou quanto a aplicação da multa multiplicada por mera manutenção, em
eleições suplementares e sem promoção pessoal ostensiva, configura violação ao princípio da
proporcionalidade.
Os embargados apresentaram contrarrazões, em peça única, aduzindo que:
a) os embargantes não visam sanar vícios, mas sim obter a rediscussão da matéria, sendo o
acórdão considerado preciso, claro e exaustivamente fundamentado;
b) o acórdão foi enfático ao dispor que a conduta vedada se caracteriza pela mera manutenção
da publicidade institucional durante o período proibido, mesmo que a divulgação original tenha
sido anterior e independente de conteúdo eleitoreiro;
c) a multa foi proporcional e razoável, porque se trata da aplicação do patamar mínimo legal para
cada um dos seis processos conexos.
Nesta instância, por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e rejeição dos embargos, ao entendimento de que não se verifica a existência de qualquer vício e
sim, mero inconformismo dos recorrentes.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
notadamente a tempestividade, conheço dos embargos opostos.

Num. 44827267 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
No mérito, entretanto, suas alegações não encontram respaldo jurídico suficiente, razão pela qual
os embargos devem ser rejeitados.
Explico.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios, não podendo, portanto, servir como via de rediscussão de
questões já dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.”

Na espécie, em julgamento conjunto, o acórdão embargado restou assim ementado:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES
2025.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de seis Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes
Representações Eleitorais por conduta vedada, consubstanciada na manutenção de publicidade institucional
em período vedado, condenando os representados ao pagamento de multa.
2. Os recorrentes alegam, preliminarmente, litispendência e, no mérito, ausência de caráter eleitoral nas
publicações, realização das publicações antes do período eleitoral, ausência de promoção pessoal e
desproporcionalidade da multa.

Num. 44827267 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há litispendência entre as representações eleitorais,
considerando a alegação de identidade de partes, causa de pedir e pedido; (ii) saber se a manutenção de
publicidade institucional em período vedado configura conduta vedada, independentemente do caráter
informativo das publicações e da intenção eleitoral; (iii) saber se a multa aplicada é proporcional e adequada
às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afastada a preliminar de litispendência, ante a ausência de identidade absoluta da causa de pedir, uma vez
que as postagens reputadas como irregulares ocorreram em momentos distintos.
5. A manutenção de publicidade institucional em período vedado configura conduta vedada, nos termos do
art. 73, VI, b, da Lei 9.504/1997, independentemente do caráter informativo das publicações.
6. O chefe do Poder Executivo municipal possui o dever de vigilância e zelo quanto ao conteúdo divulgado
nos canais oficiais da Prefeitura, sendo responsável pela manutenção da publicidade institucional em
período vedado.
7. A multa aplicada é proporcional e adequada às circunstâncias do caso, considerando a quantidade de
postagens irregulares e o patamar mínimo legal para cada processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos Eleitorais desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A manutenção de publicidade institucional em período
vedado configura conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei
9.504/1997. 2. O chefe do Poder Executivo municipal é responsável pela
manutenção da publicidade institucional em período vedado nos canais oficiais
da prefeitura. 3. A aplicação da multa no mínimo legal para cada processo,
considerando a quantidade de postagens irregulares, é proporcional e
adequada.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b, §§ 4º e 8º; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 15, § 3º, art. 20; Código de
Processo Civil, art. 300, art. 337, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspe nº 060038522, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 07/03/2023; TSE, AgR-REspe nº
060004759, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022; TSE, REspe nº 84195, Rel. Min. Og Fernandes, DJE
21/08/2019; TSE, RO nº 113148, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 14/03/2018; TSE, AgR-
AREspe nº 060079972, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 02/03/2023.

Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição, omissão ou obscuridade que comprometa sua
compreensão. Todas as conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa,
evidenciando a solidez da decisão tomada.

Num. 44827267 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
Não merece guarida a alegação de suposta omissão quanto ao não enfrentamento da tese de
que a conduta vedada trata-se de inércia consubstanciada em mera manutenção de publicidade
institucional e não uma nova veiculação.
Igualmente não prospera o argumento de que as eleições suplementares observariam prazos
diferenciados e exíguos e que as publicações mantidas eram anteriores ao edital das eleições
suplementares, quando sequer havia intenção de candidatura.
Tais questões foram devidamente debatidas no acórdão, ressaltando-se que o recorrente,
enquanto chefe do Poder Executivo Municipal, possui dever jurídico inafastável de vigilância,
supervisão e zelo quanto ao conteúdo difundido em todos os canais oficiais da prefeitura.
Não lhe é dado, portanto, afastar-se da responsabilidade inerente ao cargo, especialmente
quando a comunicação institucional é utilizada de modo a favorecer sua própria candidatura,
circunstância que o coloca na posição de beneficiário direto da irregularidade noticiada.
Restou assim consignado no acórdão:

“Compulsando os autos, extrai-se que os Relatórios de Preservação de Prova
comprovam de forma incontroversa que as postagens acima destacadas
efetivamente estavam acessíveis, após 18 de agosto de 2025, portanto,
durante o período vedado.
(...)
Ainda que os recorrentes aleguem que as postagens são antigas e desprovidas
de relação com o pleito eleitoral, a conduta resta caracterizada pela mera
manutenção da publicidade, ainda que originalmente publicada em momento
anterior, quando não havia vedação.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A
AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73,
VI, B, DA LEI 9.504/1997. PERÍODO CRÍTICO. MANUTENÇÃO DAS
POSTAGENS
REALIZADAS
EM
PERÍODO
ANTERIOR.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL. DEVER DE ZELO. PRECEDENTES. SÚMULA 30/TSE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da
publicidade institucional em página oficial da Prefeitura em rede
social, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nela veiculado e
fiscalizar os atos dos seus subordinados, de modo que o prévio
conhecimento, nesse caso, é presumido.
2. A permanência da propaganda institucional durante o período
vedado configura ilícito, ainda que a divulgação tenha sido autorizada
em momento anterior e independentemente de conteúdo eleitoreiro da
mensagem, tendo em vista a disparidade em relação aos demais

Num. 44827267 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
candidatos que não contam com a máquina pública para a divulgação
de suas campanhas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060038522, Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 07/03/2023).

Não prospera a tese de que se trataria de falha institucional na manutenção
das publicações, uma vez que compete ao representado, ora recorrente, JOÃO
PAULO TRAVASSOS RADDI, na condição de chefe do Poder Executivo
municipal, o dever jurídico de vigilância e de zelo quanto à administração do
conteúdo divulgado em todos os canais oficiais da Prefeitura, não podendo se
eximir da responsabilidade que lhe é inerente ao cargo, além do fato do
recorrente ser candidato à eleição diretamente beneficiado.

Nessa linha:

ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. VIOLAÇÃO AO ART. 73,
VI, b, DA LEI Nº 9.504/1997. INCIDÊNCIA DE MULTA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA O ENTÃO PREFEITO, NA
QUALIDADE
DE
AGENTE
PÚBLICO.
POSSIBILIDADE.
INTERESSE DE AGIR. CARÁTER OBJETIVO DO ATO. PERFIL DA
PREFEITURA
NO
INSTAGRAM.
RESPONSABILIDADE
DO
GESTOR. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da moldura fática delineada no acórdão regional, foi
veiculada em rede social da Prefeitura, em período proibido,
publicidade institucional sem demonstração de situação excepcional de
grave e urgente necessidade pública autorizativa de tal procedimento.
2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade
eleitoral do ato. Precedentes.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da
publicidade institucional em rede social oficial da Prefeitura, por ser
sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, aplicando-se o óbice do Enunciado Sumular nº
30/TSE.

Num. 44827267 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
5. Agravo a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060004759, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 04/03/2022).

"Na condição de chefe do Poder Executivo municipal e, portanto,
gestor desse ente federativo, o prefeito possui o dever de zelar pelos
atos e procedimentos administrativos levados a efeito durante sua
gestão, dentre os quais se inclui a divulgação de publicidade
institucional. Precedentes" (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 84195,
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE – Diário de
Justiça Eletrônico, Data 21/08/2019, Página 13).

"O chefe do Poder Executivo, na condição de titular do órgão em que
veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela
responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo
divulgado na página eletrônica oficial do Governo do Estado.
Precedentes: AgR–REspe 500–33/SP, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 23.9.2014; AgR–REspe 355–90/SP, rel. Min.
ARNALDO VERSIANI, DJe 24.5.2010" (TSE, Recurso Ordinário n.º
113148, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 51, Data
14/03/2018, Página 148–149).

De igual forma, não prospera a justificativa de que OSNIR DOS SANTOS,
candidato a vice-prefeito, sequer tinha acesso às redes sociais da Prefeitura,
isso porque, juntamente com JOÃO PAULO TRAVASSOS RADDI, compõem a
chapa majoritária e, assim, são diretamente beneficiados pela manutenção das
publicidades, sendo que o entendimento recentemente firmado no Tribunal
Superior Eleitoral é no sentido de que, em razão do caráter objetivo do ilícito,
o reconhecimento da configuração da conduta vedada implica na aplicação de
multa aos candidatos beneficiados, independentemente de ciência ou
anuência.”

O arbitramento da multa encontra-se devidamente motivado no acórdão recorrido, que procedeu
à análise dos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos para a adequada fixação do
quantum sancionatório. Dessa forma, não há que se cogitar ausência de fundamentação ou
desproporcionalidade na reprimenda imposta.
Vejamos:

“Os recorrentes sustentam a desproporcionalidade da multa aplicada e
requerem a redução ao mínimo legal (R$ 5.320,00).

Num. 44827267 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
Constata-se que o juízo de primeiro grau, com precisão, ao arbitrar o
quantum da multa, considerou a quantidade expressiva de postagens (20 no
total), ponderando, contudo a expressividade do valor e a razoabilidade,
concluiu pela fixação no patamar mínimo legal para cada processo. Assim,
não prospera a alegação recursal, devendo prevalecer a multa fixada, que,
somados os 06 processos, perfaz o montante de R$ 31.923,00 (trinta e um mil,
novecentos e vinte e três reais), em conformidade com a sentença, eis que não
verificada desproporcionalidade da sanção aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral, ao analisar a fixação da multa,
consignou:

“No que se refere ao princípio da proporcionalidade, este impõe que a
sanção seja compatível com a gravidade das infrações e suas
circunstâncias.
Considerando
a
existência
de
múltiplas
irregularidades, entende-se razoável a aplicação do valor mínimo da
multa para cada perfil ou página em que as postagens foram
efetivadas, como consignou a sentença, resultando em um montante
que respeita a proporção entre o número de ilícitos cometidos e a
penalidade imposta.

Assim, a fixação da multa em valor superior ao mínimo legal, respeitando a
individualização de perfis e páginas empregados na prática do ilícito, mostra-
se compatível com os princípios aplicáveis, sem excessos ou desrespeito aos
limites legais.”

Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED–REspEl 0600047–83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024).
Nota-se pela sequência dos atos processuais e pelas razões trazidas, que a inconformidade
manifestada pelos embargantes em relação à solução adotada pelo Tribunal não configura
omissão apta a ensejar correção ou complementação da decisão. Pelo contrário, evidencia-se
mera tentativa de reexame da matéria já apreciada, o que é incompatível na estreita via dos
embargos de declaração.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO
(AIME).
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. São incabíveis os embargos de declaração quando ausente, no acórdão
recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses
exaustivas de seu cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo

Num. 44827267 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
Civil.
2. Impossibilidade de rediscussão da matéria nesta via recursal, uma vez
que os declaratórios não são meio processual adequado para reforma da
decisão.
3. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com razões
suficientes à formação do seu convencimento.
4. Embargos de declaração rejeitados, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
(ED-REspEl nº 060000460 Acórdão BELÉM - PA, Relator(a): Min. André Mendonça, Julgamento:
10/09/2024, Publicação: 17/09/2024) - Destaquei

No presente caso, os embargantes manejam os aclaratórios com a finalidade exclusiva de
rediscutir a matéria já apreciada, reiterando argumentos anteriormente apresentados em recurso
eleitoral e devidamente analisados e afastados por esta Corte por ocasião do julgamento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:

“Da leitura das razões da parte embargante, denota-se a pretensão de
reformar o v. Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante o seu
inconformismo com o decidido por este E. TRE. Não se vislumbra, pois,
qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no decidido.
(...)
Assim, a fundamentação do acórdão foi precisa ao analisar as circunstâncias
do caso, aplicando a lei de forma correta e motivada. As razões para o
aumento da multa foram explicitadas de maneira detalhada e em
conformidade com o que foi debatido no processo. O acórdão não incorreu em
qualquer contradição, omissão ou obscuridade.
Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou
omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado
o sentido da decisão, o que não se verifica no caso.”

Conclui-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Num. 44827267 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer e rejeitar
os embargos de declaração:
0600097-51.2025.6.16.0088,
0600098-36.2025.6.16.0088,
0600099-21.2025.6.16.0088,
0600100-06.2025.6.16.0088,
0600101-88.2025.6.16.0088,
0600102-73.2025.6.16.0088,
mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL (1327)
Nº
0600098-
36.2025.6.16.0088 - São Tomé - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI - Advogados do EMBARGANTE: GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, JORGE LUIS RODRIGUES - PR43359, THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A - EMBARGANTE: OSMIR DOS SANTOS - Advogado do EMBARGANTE:
JORGE
LUIS
RODRIGUES
-
PR43359
-
EMBARGADA:
TRABALHO
PARA
MUDAR
[MDB/SOLIDARIEDADE] - SÃO TOMÉ - PR - Advogados da EMBARGADA: EDUARDO WILLE
BAYER - PR63216, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, MARCELO ANTONIO LOPES -
PR131051, REBNER TORRES CAVASSAN - PR0092289, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A
DECISÃO

Num. 44827267 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300243700000043763997
Número do documento: 26012313300243700000043763997
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:19:06
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2026